Tribunal: TJMT
Processo: 1000651-37.2021.8.11.0021
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000651-37.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIAN DEMELLAS - CPF: 060.716.931-10 (APELANTE), MARIA APARECIDA PEREIRA SALES - CPF: 981.303.741-53 (APELANTE), CLAUDIA TELES DAMASCENO DEBASTIANI - CPF: 900.492.331-49 (APELANTE), THIAGO JHONNY LEITE RIBEIRO - CPF: 035.096.451-38 (APELANTE), S. S. F. - CPF: 089.955.741-43 (APELANTE), LIONAI RODRIGO GALVAO DE SOUSA - CPF: 002.963.601-98 (ASSISTENTE), THIAGO JHONNY LEITE RIBEIRO - CPF: 035.096.451-38 (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA PEREIRA SALES - CPF: 981.303.741-53 (ASSISTENTE), CLAUDIA TELES DAMASCENO DEBASTIANI - CPF: 900.492.331-49 (ASSISTENTE), S. S. F. - CPF: 089.955.741-43 (ASSISTENTE), DIARLEY PEREIRA DE GODOI (TERCEIRO INTERESSADO), S. S. F. - CPF: 089.955.741-43 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
–

FURTO QUALIFICADO (CP, ART. 155, § 4º,
II E VI
) – SENTENÇA
CONDENATÓRIA
–
RECURSO
DA DEFESA
–
P
RETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMP
ROCEDÊNCIA
– REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE – APELANTE PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE EM DELITOS PATRIMONIAIS

–
DELITO PRATICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS – MAIOR REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO – ENUNCIADO N. 44 DO TJMT – IRRELEVÂNCIA DA DEVOLUÇÃO DO BEM

OBJETOD DO FURTO
–

READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

–
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS

–

UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA

– NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO NA PRIMEIRA FASE –

PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – I
N
VIABILIDADE – INCUMBE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO A AVERIGUAÇÃO DO BENEFÍCIO
–

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

O
princípio da insignificância
, também conhecido como princípio da bagatela,
é uma criação doutrinária e jurisprudencial,
cujo conceito principiológico
se reconhece a atipicidade de uma conduta, ante a ausência ou sua pequena

gravidade,
cuja aplicabilidade
é destinada àquelas condutas que não causam maior repercussão na sociedade.

É inviável a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade criminosa do réu, pois fica evidenciada a reprovabilidade do comportamento
.

O
Enunciado n. 44 do TJMT
estabelece que
: “A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
.

O Superior Tribunal de Justiça recomenda o incremento de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima abstratamente considerada para cada circunstância judicial desabonadora. Admite-se, porém, a adoção de parâmetro superior, desde que devidamente fundamentada, lastreada em dados concretos capazes de assinalar que as características do agente e/ou do crime extrapolam o conteúdo inerente ao vetor negativado.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

Deve ser readequada a dosimetria de pena aplicada na instância singela, a fim de reajustar a fração para 1/8 para cada circunstância judicial.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
p
or
ADRIAN DEMELLAS
,
objetivando a reforma da
sentença prolatada pelo
J
uízo da 2ª Vara
Criminal
da Comarca de
Água Boa
, que julgou
procedente
a

acusatória

e o condenou
como incurso nas penas do art
.
155, §

4º, incisos II e
I
V, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, imputando-lhe pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto e 29 (vinte e nove) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Em suas razões recursais, o
r
ecorrente interpôs recurso de apelação, formulando os seguintes pedidos:

a)
q
ue seja o réu absolvido em decorrência do reconhecimento do princípio da insignificância, nos termos do art. 386, III do CPP;

b)
s
eja readequada a pena do recorrente
;

c
)
s
eja reconhecido o direito à gratuidade do acesso à justiça, isentando
o
recorrente de pagamento de custas, diante da insuficiência de recursos financeiros ao pagamento das despesas processuais.

Ao final,
prequestiona
as matérias contidas n
os art. 1º e 65,
caput
e III, “d” do CP;
a
rt. 5º, II, XXXIX e XLVI da C
onstituição Federal
;
a
rt. 98 do CPC e art. 386, III do CPP
.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público Estadual, que manifestou pelo desprovimento do apelo (id. 202570902).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento do recurso
defensivo
(id.
203854653
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem
interesse
(CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo:

“Consta dos autos que no dia 05 de junho de 2019, por volta das 14h30, nas ruas 05 e 08, ambas no bairro Centro desta urbe, o acusado ADRIAN DEMELLAS subtraiu para si mediante fraude, na modalidade ardil, com ânimo de
assenhoramento
definitivo, 04 (quatro) camisetas novas expostas à venda na loja "Top
Charm
", avaliadas em aproximadamente R$ 92,00 (noventa e dois reais), e 01 (uma) camiseta com estampa do Flamengo, exposta à venda na loja "Morena Modas", avaliada em R$ 23,00 (vinte e três reais) conforme boletim de ocorrência de fls. 04-05-1P e demais elementos probatórios colhidos no caderno inquisitorial incluso. Consta do caderno investigativo que, nas circunstâncias de local e hora supramencionadas, o acusado, acompanhado dos adolescentes Samuel Silva Ferreira e
Diarley
Pereira de Godoi, dirigiu-se à loja "Morena Modas" e, enquanto os adolescentes tiravam a atenção da vendedora, fazendo-lhe perguntas diversas, subtraiu para si uma camiseta com estampa do Flamengo, colocando-a dentro de
seu shorts
, sem que a vendedora da loja pudesse perceber o furto. Ato contínuo, dirigiu-se o investigado, acompanhado dos adolescentes Samuel e
Diarley
, ao estabelecimento comercial nominado "Top
Charm
" e subtraiu do interior da loja quatro camisetas que estavam expostas à venda, escondendo-as dentro da sacola que portava, em momento de baixa vigilância dos funcionários daquela loja, enquanto Samuel distraia os vendedores e
Diarley
vigiava, do lado de fora do estabelecimento.”
(
sic
do id.
202570815
).

Feit
o este
breve relato dos fatos e
das
circunstâncias do caso concreto, passo à análise do mérito do recurso.

Do pleito absolutório
com base na
arguição do princípio da insignificância

Consoante relatado alhures, o apelante almeja a absolvição dos crimes
dos
quais está sendo acusado. No intento de justificar seu pleito absolutório, o recorrente
invoca o princípio da insignificância ao argumento de que os produtos objetos do furto
somavam R$ 115,00 (cento e quinze reais), ou seja, em valor
inferior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época.

Alega, ademais, que a própria proprietária
, quando inquirida em Juízo,
“fez pouco caso” com os objetos furtados de sua loja, considerando o
valor ínfimo da

res furtiva
. Destaca que a vítima é abastada financeiramente, visto que possui 02 (duas) lojas de vestimentas e 01 (um) salão de beleza, de modo que, segundo alega, o prejuízo material causado pelo recorrente foi insignificante, notadamente
em razão do valor material dos objetos e porque eles
foram recuperados
posteriormente
.

A fim de
se
evitar tautologia

desnecessária
, transcrevo
a
síntese da prova oral realizada
em audiência de instrução e julgamento
, ao
ser
inquiri
da
a vítima/proprietária da loja
(id. 202570860)
afirmou o seguinte
:

A
o minuto 7:42,
a Juíza singular
questionou se a vítima se sentia constrangida na presença do réu, ao que ela respondeu:

“
Olha, pra te falar a verdade eu não lembro nem que assunto nós estamos falando, nem sei que que nós estamos fazendo aqui
.
”

Ao minuto 14:22
, a defesa questionou a vítima:
“
Com relação ao valor dos bens, você se lembra mais ou menos?
”

Nos minutos subsequentes:

Vítima:

“
Não, não me lembro, porque as camisas eram 30, 35, 39 reais...
”

Defesa
:
“
Seria um valor pequeno com relação ao fluxo de vendas?
”

Vítima:

“
é, é pequeno né
.”

Defesa:

“
e senhora tinha algum interesse na persecução penal do réu, da pessoa que praticou o furto? Ou a senhora, depois do acontecido, como o bem foi recuperado, não tinha tanto
interesse?
.
”

Vítima:

“
eu não tinha interesse, porque eu já era
acostuma
com os moleques entrar lá dentro...
ai
eu mexendo com salão, mais 3 lojas, você não tem tempo pra pensar, tem hora que você não sabe nem o que você tem lá dentro.
”

Defesa:

“
então a senhora tem 3 lojas?
”

Vítima:

“
agora não, agora eu
to
só com uma e salão
.”
(sic)

A
materialidade

restou
demonstrada
nos autos
pelo auto de apreensão
em flagrante
(id.
202570816 – pág. 01/02
)
;
boletim de ocorrência n. 2019.
168608
(id.
202570816
– pág.
03
), e auto de avaliação (id.
202570816
– pág
.

23
).

A
autoria
, por sua vez, revelou-se incontroversa
, sobretudo por ser réu confesso
(id. 202570816 – págs. 31/33)
.

Como se sabe, o
princípio da insignificância
, também conhecido como princípio da bagatela,
é uma criação doutrinária e jurisprudencial,
cujo conceito principiológico
se reconhece a atipicidade de uma conduta, ante a ausência ou sua pequena

gravidade,
cuja aplicabilidade
é destinada àquelas condutas que não causam maior repercussão na sociedade. Cuida-se de uma atipicidade supralegal e, por isso, não pode ser aplicada indistintamente, sem critérios, sob pena de levar à impunidade ou mesmo incentivar a prática de pequenos delitos
, o que é inadmissível.

Para fazer incidir o princípio da insignificância, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu critérios de análise
ao caso concreto
, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 106510, Relator Min. Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/03/2011).

Em resumo, o conceito do princípio da insignificância é o de que a conduta praticada pelo agente atinge de forma tão ínfima o valor tutelado pela norma que não se justifica a repressão. Juridicamente, isso significa que não houve
prática de
crime algum
.

No que tange à aplicabilidade do referido princípio ao delito de furto,
a jurisprudência dos Tribu
nais
Superiores é firme quanto
ao reconhecimento do princípio da bagatela
nas hipóteses de furto de objetos com valor
inferior
a 10% (dez por cento) do salário-mínimo nacional vigente à época dos fatos.

N
a hipótese dos autos
,
a despeito dos judiciosos argumentos da defesa, não entrevejo
justificativa plausível que autorize
a
aplicabilidade
do
princípio
da
insignificância
.

Isso porque o
apelante
é
reincidente
na prática do crime de furto
qualificado
, como se observa
do histórico
de
antecedentes criminais acostado ao

id. 202570817.

Sobre o tema,
o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que
“
a
reincidência em crimes patrimoniais não se concilia com o princípio da insignificância, pois denota maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ,
AgRg
no HC nº 615.277/SC).”

Na mesma toada, esta Corte de Justiça já sedimentou posicionamento
no
Enunciado n. 44 do TJMT
, o qual estabelece que
“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
.”

Roborando com tal
entendimento, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal
,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO TENTADO (ART. 155, § 4º, INCISO I C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP) –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – REPROVABILIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE – APELANTE PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE EM DELITOS PATRIMONIAIS
– DELITO PRATICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – MAIOR REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO – ENUNCIADO N. 44 DO TJMT – IRRELEVÂNCIA DA DEVOLUÇÃO DO BEM – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“É inviável a aplicação do princípio da insignificância quando constatada a habitualidade criminosa do réu, pois fica evidenciada a reprovabilidade do comportamento”
(STJ.
AgRg
no HC 694751 / SC. Relator Ministro João Otávio de Noronha.
DJe
: 14/2/2022).

Acerca da possibilidade de aplicação do princípio da insignificância,
tem-se o Enunciado n. 44 do TJMT: “A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável
”
.
(
N.U 1004910-41.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024,
P
ublicado

no DJE 09/04/2024)
.

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE FRAUDE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS –
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE –REINCIDENTE ESPECÍFICO E ELEVADO GRAU DE CENSURABILIDADE
– REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – FUNDAMENTO INIDÔNEO – AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – INACOLHIMENTO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 18 DA TCCR/TJMT – DECOTE DA QUALIFICADORA EMPREGO DE FRAUDE – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO – RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO CONTIDO NO ART.155, §2º DOCP – NÃO ACOLHIMENTO – RÉU REINCIDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

“A reincidência em crimes patrimoniais não se concilia com o princípio da insignificância, pois denota maior reprovabilidade da conduta do agente (STJ,
AgRg
no HC nº 615.277/SC).
”

“Constatando-se que o réu agiu premeditadamente e quebrando a confiança da própria vítima, deve ser reputada acentuada a sua culpabilidade, com o necessário reflexo na primeira fase da dosimetria da pena. [...]” (N.U 1004150-46.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023,
Publicado
no DJE 14/04/2023)

(...)
(N.U 0002076-20.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2022,
Publicado
no DJE 21/09/2022)
.”

Diante deste quadro, não há espaço para aplicabilidade do princípio da insignificância no caso concreto, eis que, como demonstrado,
o réu ostenta condenação por outros crimes contra o patrimônio, pouco importando se o objeto furtado neste último crime era de menor valor ou se foi restit
uído
à vítima.

Com base nesses fundamentos,
rejeito
o pleito absolutório.

Da readequação da dosimetria da pena
– da primeira e segunda fase.

Consoante relatado alhures, o recorrente se insurge contra a dosimetria da pena fixada na sentença condenatória. Argumenta que
o Juiz da causa aplicou fração de aumento superior à orientação dos Tribunais Superiores.

Ressalta que a Julgadora singular partiu do mínimo legal (2 anos) e, com o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, consistente na circunstância do delito, a pena foi elevada ao patamar de 2
(dois)
anos e 9
(nove)
meses de reclusão, ou seja, a pena foi aumentada em
pouco mais de 1/3.

Destaca
que há
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que cada circunstância judicial apenas pode elevar a pena base em 1/8, ou no máximo 1/6
, de modo que permitir um
aumento maior deve necessariamente ser concretamente fundamentado, o que não ocorreu.

Neste ponto,
tenho que razão assiste ao recorrente.

Como se sabe, o Magistrado deve determinar a reprimenda conforme a análise das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59,
caput
, do Código Penal, sendo entendimento pacífico da jurisprudência que a pena-base somente ficará no mínimo legal, quando todas as circunstâncias judiciais forem avaliadas favoráveis. Portanto, tem-se que a valoração negativa de uma das circunstâncias judiciais mostra-se suficiente para exasperar a reprimenda inicial, acima do mínimo legal.

D
a

leitura da sentença objurgada, observ
o
que
a Juíza da causa
majorou a pena acima do mínimo legal
na primeira fase da dosimetria
com base nas circunstâncias do
delito, tendo em vista
que o réu praticou o crime
em concurso de pessoas, o que revela maior reprovabilidade do delito.

Todavia, denota-se que a Julgadora singular majorou a pena de forma exacerbada,
mormente porque utilizou de fração de pouco mais de 1/3
,
o que se mostra excessivo frente ao que vem deci
dindo o S
uperior Tribunal de Justiça, no sentido de que
cada circunstância judicial apenas pode elevar a pena base em 1/8, ou no máximo
em
1/6. Um aumento maior deve necessariamente ser concretamente fundamentado.

Sobre o tema,
na primeira fase da dosimetria penal, o Superior Tribunal de Justiça recomenda o incremento de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e
a
máxima abstratamente considerada para cada circunstância judicial desabonadora. Admite-se, porém, a adoção de parâmetro superior, desde que
devidamente
fundamenta
da
, lastreada em dados concretos capazes de assinalar que as características do agente e/ou do crime extrapolam o conteúdo inerente ao vetor negativado.

Assim é da jurisprudência do STJ,
in
verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA
. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quando o tribunal de origem, instância soberana na análise das provas, conclui estarem presentes indícios suficientes da autoria delitiva e prova da materialidade, reconhecendo comprovada a prática do crime de furto, não cabe ao STJ rever essa conclusão, tendo em vista a necessidade de incursão no conjunto fático-probatório dos autos, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
2. Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima,
exigindo
-
se
fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
. 3. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.
(Superior Tribunal de Justiça STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL:
AgRg
no
AREsp
1942233 DF 2021/0247167-5).”

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça
já
decidi
u,
in
verbis
:

“
REVISÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – 1)
PENA-BASE - MOTIVOS DO CRIME - GRAU DE EXASPERAÇÃO - DESPROPORCIONALIDADE - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STJ – 2) RECONHECIMENTO DA PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DE CARÁTER SUBJETIVO (CONFISSÃO ESPONTÂNEA) SOBRE AGRAVANTE DE NATUREZA OBJETIVA (RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA) – PERTINÊNCIA – ART. 67, CP - REVISIONAL PROCEDENTE, EM PARTE COM O PARECER MINISTERIAL.

1 - Na primeira fase da dosimetria penal, o Superior Tribunal de Justiça recomenda o incremento de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima abstratamente considerada para cada circunstância judicial desabonadora. Admite-se, porém, a adoção de parâmetro superior, desde que mediante fundamentação expressa, lastreada em dados concretos capazes de assinalar que as características do agente e/ou do crime extrapolam o conteúdo inerente ao vetor negativado. Nessa seara, impõe-se o realinhamento do critério de aumento da pena basilar para 1/8 quando demonstrado que a escala de utilizada, em decorrência da negativação dos motivos do crime (1/3), além de desacompanhada de qualquer fundamento e, portanto, fruto de escolha aleatória, revela-se desproporcional e inadequada ao caso concreto.

2 - Nos termos do artigo 67 do Código Penal, considerando que atenuante da confissão espontânea se refere à personalidade do agente (natureza subjetiva), deve preponderar sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, que ostenta natureza objetiva, referente ao modo de execução do crime.

(N.U 1022741-34.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/04/2024,
Publicado
no DJE 22/04/2024)
.”

Nesta linha de intelecção, deve ser
readequada
a dosimetria da pena, a fim de
se aplicar a fração de 1/8 (um oitavo)
sobre
o intervalo
entre a pena mínima e máxima
.

Quanto
ao pleito de reajuste da segunda fase,
o
recorrente alega
que a Juíza
a quo
deixou de reduzir a pena base fixada
,
mesmo tendo sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea
do réu
.

Defende a
desconsideração da Súmula 231 do
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,
a
fim de que seja
reduzi
da
a pena abaixo do mínimo legal
.

Sem delongas, a
despeito d
o esforço argumentativo do apelante,
é juridicamente inviável
reduzir a pena fixada aquém do mínimo
estabelecido por lei
. Isso porque, há muito já está
pacificado nos Tribunais Superiores o entendimento de que
a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida abaixo do mínimo estabelecido em lei.

A Súmula 231 do STJ estabelece o seguinte:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

O Supremo Tribunal Federal
ao julgar o mérito do Tema 158 de Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que as circunstâncias atenuantes não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade e a súmula deve ser plenamente aplicada.

Sobre o tema, colaciono arestos
,
in
verbis
:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (
overruling
)" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023,
DJe
de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2023)”.

“
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. FURTO NOTURNO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231/STF. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, GUARDIÃO DA CARTA POLÍTICA. I - "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula 231/STJ). II - Outrossim, cumpre ressaltar que igual posicionamento se verifica no âmbito do Supremo Tribunal Federal porquanto assentou, em repercussão geral, que "Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso"
( RE
n. 1.269.051
AgR
, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Rel. p/ Acórdão: Gilmar Mendes,
DJe
de 19/11/2020, grifei). Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1897553 TO 2021/0166004-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/09/2021)”.

Portanto,
reputo acertado o patamar fixado na instância singela, eis que observados os critérios
legais
pertinentes.

Do pedido de isenção do pagamento das custas processuais:

Por fim
,
o recorrente pleiteia
o benefício da gratuidade judiciária, sob o argumento de que não possuo condição
financeira
para arcar com as custas e despesas processuais
.

É cediço que
eventual isenção poderá ser avaliada no momento da execução da sentença condenatória, quando serão apreciadas as reais condições quanto ao estado de pobreza e quanto à possibilidade do pagamento das custas processuais sem o prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família.

Assim, incumbe ao Juízo da Execução averiguar a condição financeira do apenado.
A jurisprudência é pacífica nesse sentido,
in
verbis
:

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO. 1. ALMEJADA A REDUÇÃO DAS PENAS INTERMEDIÁRIAS PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSILIBIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.2. PEDIDO DE
CONCESSÃO
DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE
JUSTIÇA
E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTASE DESPESASJUDICIAIS. INACOLHIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS
EXECUÇÕES
PENAIS. 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não se pode conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de
Justiça
, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

2. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como se conceder aos apelantes o benefício da assistência judiciária
gratuita
, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de
execução
e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a real situação financeira de ambos, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

3. Recurso desprovido.

(N.U 0002002-23.2015.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/04/2024,
P
ublicado

no DJE 17/04/2024).

Diante de todo o exposto
,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,
apenas readequar a dosimetria da pena
em fração razoável ao caso concreto, aplicando-lhe
, na primeira fase da dosimetria
1/8
sobre a circunstância de o delito ter sido praticado em concurso de pessoas.

No mais,
mantenho
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024